Tribunal: TJES
Processo: 5000511-74.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000511-74.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CARLOS JOSE MATTEDI

AGRAVADO: AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFICIOS

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – SUSPENSÃO DE DESCONTOS NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
.
A mera alegação de afronta ao dever de informação na contratação dos serviços prestados pela agravada não é suficiente para obstar os descontos, porque é imprescindível a instrução probatória para aferir a regularidade ou não da pactuação, sendo que o histórico de crédito juntado ao instrumento ainda não foi examinado pelo juízo de origem.

2.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
C
ARLOS JOSÉ MATTEDI
em face de r. decisão (fls. 02/03 do evento 7077154), proferida pelo douto magistrado da Vara Cível da Comarca de Marataízes, que, na ação registrada sob o nº 5003169-92.2023.8.08.0000, movida pelo ora agravante em desfavor de
AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFÍCIOS
, indeferiu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada.

O juiz de primeiro grau fundamentou que “
observa-se a ausência de documento que comprove
o primeiro requisito, eis que o autor não acostou extratos ou espelhos emitidos pelo INSS que comprovem os descontos alegados. Logo, embora não seja de responsabilidade da parte autora comprovar que não contratou a referida associação, não há que se falar em deferimento de tutela de urgência amparada apenas no alegado na petição inicial.
” (fl. 03).

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto contra decisão que versa sobre tutela provisória (art. 1.015, inciso I, do CPC) e por ter sido observada a regra do art. 1.017 do CPC quanto à formação do instrumento.

Neste juízo de cognição sumária, constata-se que o histórico de créditos dos proventos de aposentadoria percebidos pelo agravante (evento 7077151) não foram disponibilizados ao juízo de origem antes da interposição deste agravo de instrumento, portanto, o seu exame configuraria indevida supressão de instância.

Além disso, a mera alegação de afronta ao dever de informação na contratação dos serviços prestados pela agravada não é suficiente para obstar os descontos, porque é imprescindível a instrução probatória para aferir a regularidade ou não da pactuação. Nessa linha de entendimento:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANTIDA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ANTERIORMENTE APRESENTADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) A análise do agravo de instrumento está adstrita à matéria efetivamente decidida no ato recorrido, de modo que o Tribunal limita-se apenas ao exame do acerto ou desacerto da decisão no aspecto da legalidade, uma vez que ultrapassar seus limites, ou seja, perquirir sobre argumentações meritórias, ou matérias de ordem pública, seria antecipar o julgamento de questões não apreciadas pelo juízo de origem, o que importaria na vedada supressão de instância.
2) No caso vertente, não se está diante apenas de teses não enfrentadas pelo magistrado de origem, como também houve a juntada de documentos os quais não foram analisados pelo Juízo a quo, reforçando a tese de indevida supressão de instância.
3) Agravo interno conhecido e desprovido. (TJES; Classe: Agravo de Instrumento 5002785-45.2023.8.08.0000; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador RAPHAEL AMERICANO CÂMARA; Sessão de Julgamento: 25/04/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/15 – NÃO PREENCHIMENTO – FRAUDE NA PORTABILIDADE DO EMPRÉSTIMO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) A cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. 2) A concessão da tutela de urgência pressupõe a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC).
3) A aferição da culpabilidade da instituição financeira para a ocorrência de suposta fraude realizada por terceiro reclama uma maior dilação probatória, necessitando, assim, de uma cognição exauriente da lide, o que inviável em sede desta via recursal.
4) Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5008196-06.8.08.0000, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/06/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ANÁLISE DA EVOLUÇÃO DA DÍVIDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. FILIAÇÃO DO AGRAVANTE. QUESTÃO NÃO ANALISADA NO JUÍZO A QUO. RECURSO DESPROVIDO. 1 – No Agravo de Instrumento interposto em face de decisão liminar a cognição propiciada é restrita, impedindo indevida incursão no mérito da causa e análise de matérias que dependem de dilação probatória, sob pena de supressão de instância e julgamento prematuro do feito. 2 – A análise aprofundada de todos os documentos apresentados e a verificação da correção ou não da evolução da dívida é medida que depende do aprofundamento da instrução processual, sendo inviável a suspensão imediata dos descontos.
3 – A alegação de ausência de filiação não foi analisada na decisão recorrida, de modo que sua apreciação neste momento importaria em supressão de instância.
4 – Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5002010-64.2022.8.08.0000, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/05/2022)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)